Tribunal: TJSP
Processo: 2223871-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – GARANTIA DO JUÍZO - IMPRESCINDIBILIDADE - Pretensão de reforma da r.decisão recorrida que indeferiu pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução – Descabimento – Hipótese em que não estão preenchidos os requisitos do CPC, art.919, §1o - RECURSO DESPROVIDO.